Tribunal: TJDFT
Processo: 0005919-80.2014.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005919-80.2014.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA APARECIDA BARBOSA PINHATE, TARCISIO BARBOSA PINHATE, HELIDA BARBOSA PINHATE, ALINE CASULARI PINHATE, SYLVIA BARBOSA PINHATE APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O À Secretaria para cadastrar prioridade no feito, nos termos do art. 1.048, inciso I do Código de Processo Civil e art. 71 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), tendo em vista que a apelante LÚCIA APARECIDA BARBOSA PINHATE tem 63 (sessenta e três) anos de idade (ID 19656792, p. 18). Intimem-se os apelantes para que regularizem sua representação processual, uma vez que a procuração de ID 19656792, p. 21, juntada aos autos está incompleta (consta apenas a primeira página). A procuração ad judicia de ID 19656792, pp. 19/20, não informa nome do patrono outorgado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora